Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-87.2022.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITOS REAIS. BEM PÚBLICO. CONCESSÃO DE USO. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocupação de bem público configura mera detenção, de natureza precária, de forma que não gera direitos possessórios.
2. Os bens integrantes do acervo patrimonial das empresas públicas e sociedades de economia mista sujeitos a uma destinação pública equiparam-se a bens públicos, de forma que são insuscetíveis de serem adquiridos por meio de usucapião.
3. Os imóveis pertencentes à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab/DF) somente podem ser objeto de aquisição por usucapião caso reste demonstrado que foram objeto de compra e venda e o preço foi integralmente quitado, em virtude da comprovação da perda da qualidade de bem público.
4. Apelação desprovida.